Tribunal: STF
Processo: HC 222525
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.



2. Habeas corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do Inquérito 4.879/DF, do Supremo Tribunal Federal (STF), é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante narra que, por determinação do Ministro Alexandre de Moraes, exarada na Petição nº 10.685 - DF, o paciente “recebeu intimação no dia 16 de novembro de 2022, às 17h59min, encaminhada pela Polícia Federal, objetivando a realização de sua oitiva para ‘esclarecimentos’, cuja data designada é 21 de novembro de 2022, às 13h00min”. Referida Petição teria sido instaurada a partir de decisão proferida no Inquérito 4.879/DF, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, “em razão da ocorrência, após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, de diversos atos antidemocráticos”. Segundo os autos, além da oitiva, foi determinado o bloqueio das contas correntes do paciente, entre outros indivíduos supostamente tidos como responsáveis por financiar tais atos.



3. A defesa alega que, mesmo diante de “requerimento protocolado - Protocolo de n° 01309183720221000000 e Petição de n° 90528/2022”, sucedido de “reiteradas ligações do corpo Jurídico ao gabinete do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes”, foi mantida a designação da audiência do paciente para o dia 21 de novembro de 2022, às 13:00 horas, “sem que tenha sido franqueado conhecimento do teor da acusação para o Paciente”, ressaltando que os advogados permaneceram sem qualquer acesso ao Inquérito 4.879. Sustenta, assim, violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5°, LV, da Constituição Federal. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que:



    a) Seja deferida a medida liminar, no sentido de suspender a realização do ato, por prazo razoável, até que tenha o paciente acesso aos autos e elementos de provas conta si produzidos; 



    b) Seja intimado o ilustre membro do Parquet 



    c) No mérito, seja concedida a ordem, confirmado a medida liminar, por sentença, declarando-se ilegal a oitiva do Paciente, sem o seu prévio conhecimento dos elementos de prova contra si produzidos, acarretando risco ao direito ambular de ir e vir e prejuízos;



4. Decido.



5. O habeas corpus não pode ser conhecido.



6. O STF tem orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. No mesmo sentido: HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



8. Ademais, a alteração do quadro fático igualmente impossibilitaria a análise da impetração. Isso porque, segundo o próprio impetrante, a oitiva do paciente para esclarecimentos teria sido designada para a data de hoje, “21 de novembro de 2022, às 13h00min”. Ou seja, após a protocolização do presente ação de habeas corpus. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 23 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator